Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713476-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de ID 152091981 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0714183-05.2020.8.07.0020, ajuizado por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS. A agravada teve em seu favor sentença reconhecendo cobranças indevidas pela agravante referentes à empréstimo contratado em novembro de 2016, cujas parcelas foram descontadas de sua conta bancária a partir de dezembro de 2016. Na Sentença foram reconhecidas como devidas as parcelas descontadas no período compreendido entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, ou seja, na vigência do contrato que previa o pagamento do empréstimo em 12 (doze) parcelas; bem como reconhecidas como devidas outras 3 (três) parcelas, considerando eventuais atrasos ou parcelamentos no pagamento de duas das parcelas. Dessa forma, reconheceu-se que 15 (quinze) parcelas descontadas da conta agravada foram legitimamente cobradas pela agravante, e determinou-se o pagamento em dobro das demais parcelas para a agravada. Sentenciado o processo de origem, restou determinado o seguinte: [...]deve a requerida devolver, na forma dobrada, as 22 (vinte e duas) parcelas debitadas indevidamente da conta corrente da autora, o que totaliza a monta de R$ 66.274,56. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para: 1) Conceder a tutela antecipada, a fim de que a requerida se abstenha de descontar quaisquer valores, a título de dívida decorrente do contrato de id. 75325478; 2) declarar a inexistência de dívida referente ao empréstimo relativo ao contrato retro, em razão do adimplemento do débito; 3) e condenar a ré a pagar à autora os valores cobrados indevidamente da conta corrente, na forma dobrada, o que totaliza o importe de R$ 66.274,56, (sessenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) devidamente atualizado monetariamente desde a data de cada desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação. Eventuais parcelas descontadas no curso desta demanda e não incluída no montante referente ao item 3, fará parte do débito condenatório, devendo a requerida restituir os valores nos moldes determinados. [...] (ID 107008612) Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos atualizados apresentado pela Contadoria Judicial deste Tribunal, e rejeitou as impugnações de ambas as partes, nos seguintes termos: Acolho o parecer de Id. 152006132 da contadoria. Os cálculos de Id. 14035744, de 20/10/2022, levaram em consideração as parcelas elencadas pela exequente na petição de id 150962908, uma vez que foram debitadas em sua conta corrente. Por sua vez, indefiro o pedido de Id. 150801364 da executada, pois, em ambos os cálculos da contadoria, comprovam-se que as quinze primeiras parcelas não podem fazer parte do cálculo, pois foram devidamente pagas e reconhecidas pela exequente. O objeto da presente execução é a partir da 16a parcela. Dessa forma, homologo os cálculos de Id. 14035744 para declarar o valor do débito exequendo em R$ 201.520,59 (duzentos e um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), atualizados até 20/10/2022. Portanto, pelas razões acima, rejeito a impugnação de Id. 133722008 e indefiro os pedidos expostos nas Id.'s 150962908, da exequente, e 150801364, da executada. Intime-se a exequente a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de cinco dias. Após, intime-se o executado para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão e não ocorrendo o pagamento, proceda-se à consulta via SISBAJUD. Publique-se. (ID 152091981) Nas razões recursais, o agravante sustenta que os cálculos apresentados pela contadoria se encontram equivocados, pois não desconsideraram 15 (quinze) das parcelas contidas na planilha de cálculo apresentada pela agravada. Aduz que a decisão que homologou os cálculos “absurdos” não considerou que a execução é devida a partir da 16a (décima sexta) parcela, de modo que necessita de reforma para correção do valor devido. Entende que há urgência e necessária a concessão do efeito suspensivo eis que há chance de causar de dano irreparável e a manutenção da decisão interlocutória enseja a devolução de quantia que sequer fora paga e incorrerá em enriquecimento indevido da Agravada às custas da Agravante. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela de urgência concedida e, no mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo regular (ID 45602836). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Inicialmente, há de se destacar que a agravante deixou de juntar aos autos planilha de evolução do débito, fato este devidamente constatado pelo perito quando da realização do laudo pericial, nem apresentou planilha a demonstrar corretamente todas as parcelas descontadas. Assim, tem questionado a incidência das primeiras parcelas apresentadas pela agravada, sem, no entanto, apresentar a informação acerca das 15 (quinze) parcelas que foram reconhecidas como devidas. Pelo conteúdo probatório dos autos é possível verificar que 12 das parcelas julgadas legitimas de desconto se referem ao período compreendido entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, sendo os descontos realizados em dezembro de 2017, janeiro de 2018 e fevereiro de 2018 reconhecidos como devidos a título de eventuais juros de mora. Devidamente esclarecido pela Contadoria Judicial na certidão de ID 152006132 que as 15 (quinze) primeiras parcelas sequer fizeram parte do cálculo. O agravante ainda alega que considerando o valor da condenação deve ter abatido o valor do contrato de empréstimo, o que claramente representaria novo pagamento em dobro, uma vez que as parcelas referentes ao contrato já foram devidamente descontadas da conta da agravada, logo os cálculos apresentados pelo agravante sequer têm fundamento. Por ora, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade de provimento, e consequentemente inexiste perigo de dano em se aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 20 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator